Tribunal: TJMT
Processo: 1008278-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008278-32.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (AGRAVANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ISABELA ARRUDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.158.451-00 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 375.938.625-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXMILHAS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL À MANIFESTA AUSENCIA DE DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Recurso de Apelação, impõe-se sua manutenção. 2. No caso, o Apelo da Agravante não foi conhecido por evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o Recorrente trouxe argumentos genéricos, de forma confusa e sem qualquer alegação clara e objetiva sobre os motivos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MM TURISMO & VIAGENS S.A. contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1008278-32.2021.8.11.0041
, interposto nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais”
(Proc. no1008278-32.2021.8.11.0041)
,

ajuizada pelo agravante contra I. A. P. D. S. representada por seu genitor LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu do apelo, ante a ausência de dialeticidade recursal (
cf. Id. no 163193187
).

O agravante alega que
“a decisão que não conheceu o Recurso de Apelação interposto está cerceando o direito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, ante o não recebimento do recurso regularmente interposto, cumprindo todos os requisitos de sua admissibilidade”
e conclui defendendo que
“diante da alegação de cancelamento injustificado, a Maxmilhas por reiteradas vezes em seu recurso, declara que o cancelamento foi realizado, todavia não foi de maneira injustificada, mas sim por expressa solicitação da parte autora, a qual é reconhecida em sentença”
afirmando que
“cumprindo com a função do recurso o qual seja, impugnar os argumentos trazidos em sentença, em sede de Apelação esclareceu e rebateu sobre a (1) alegação de demora no atendimento, apontando que tratava-se de momento pandêmico, bem como que (2) demonstrando que apesar de qualquer demora, foi dado retorno a parte autora e concluído a solicitação de cancelamento (e-mail do dia 05/12/20) e ainda (3) demonstrando o fato do incorreto uso do credito mencionado já que não foi o que pediu”
, pelo que pede seja provido o recurso para que sejam admitidos a interposição e o processamento do Recurso de Apelação Cível no 1008278-32.2021.8.11.0041 (cf. Id. no 165567158).

A agravada ofertou as contrarrazões de Id. no 168448176, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 171604679).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na
“petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”
.

A decisão hostilizada não conheceu do recurso à falta de impugnação aos fundamentos da sentença –
dialeticidade
, isso porque, como constou da decisão recorrida
“
eis que, em rápida leitura das razões recursais, nota-se que a ré/apelante não se atenta aos fatos discutidos na lide, discorrendo sobre questões que não se ligam e nem conversam com o mérito da pretensão deduzida nos autos, afinal, embora o foco da queixa autoral seja a conduta da MaxMilhas de cancelar os bilhetes aéreos, injustificadamente, a argumentação recursal gira em torno da cíclica e genérica alegação de que
“não possuindo autonomia para alterar as regras de cancelamento e reembolso aplicadas pelas cias aéreas, sobre os bilhetes por elas emitidos”
, e que, por isso, não pode ser responsabilizada por problemas relativos ao “
cancelamento de sua passagem
”, até porque
“os créditos haviam sido concedidos a autora, ora Apelada e a mesma formulou novo pedido expresso, requerendo o reembolso em dinheiro da compra, e, após esse pedido utilizou os créditos constantes em sua conta para efetuar nova compra”
, nada dizendo a respeito do “
cancelamento unilateral de passagem aérea, sem a informação prévia do passageiro
”, tampouco chega a dar efetivo combate aos motivos elencados na sentença para o reconhecimento de sua falha na prestação do serviço
”
(cf. Id. no 163193187).

Ao interpor recurso de apelação, cumpre a parte recorrente, nos termos do art. 1.010 do CPC/2015, atender aos requisitos indispensáveis à interposição, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos,
“a exposição do fato e do direito”
(II) e
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
(III), e, no caso, o recurso de apelação não atendeu aos requisitos indispensáveis e por isso não foi conhecido.

Leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023